Tribunal: TJPA
Processo: 0857349-67.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857349-67.2019.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA MARQUES DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação Cível. Processual Civil E Tributário. Execução Fiscal. Pagamento Do Débito No Curso Da Ação. Reconhecimento Da Pretensão Executiva. Extinção Pela Quitação. Insurgência Da Executada Contra A Condenação Ao Pagamento De Custas. Afastamento De Tal Obrigação. Impossibilidade. Art. 90,
Caput
, Do Cpc. Princípio Da Causalidade. Legislação Estadual. Jurisprudência Do Stj. Concessão Da Gratuidade. Suspensão Da Exigibilidade Das Custas Enquanto Persistir A Hipossuficiência. Apelação Conhecida E Parcialmente Provida. Sentença Modificada Em Parte.

1.R
ecurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que extinguiu o feito executivo com resolução do mérito e condenou a recorrente ao pagamento de custas judiciais.

2.A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de custas à executada que requereu justiça gratuita mediante apresentação de declaração de hipossuficiência.

3. A concessão da gratuidade judiciária não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das custas. Nesse caso, tal obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executada nos 5 (cinco) anos subsequentes, caso a situação de insuficiência de recursos deixe de existir. Art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

4. Conclui-se, portanto, que o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para que permaneça suspensa a exigibilidade do pagamento de custas, enquanto persistir a hipossuficiência da apelante.

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada em parte.

___________________________________________________________________ ́

Dispositivos relevantes citados: Art. 90 do CPC. Art. 1º,
caput
, da Lei Estadual nº. 8.328/2015. Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023; REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/09/2024 a 23/09/2024, à unanimidade, conhecem e dão parcial provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID
20119438
) interposto
FRANCISCA MARQUES DA CUNHA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital (ID 20119437), que
extinguiu o feito executivo com resolução do mérito e condenou a recorrente ao pagamento de custas judiciais.

A apelante interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pelos benefícios da gratuidade por ser necessitada na forma da lei e não dispor de recurso para arcar com as custas processuais. Por fim, pede o provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada parcialmente e a condenação ao pagamento de custas seja afastada.

O município de Belém em contrarrazões de ID 20119443, não oferece oposição à apelação.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Defiro a gratuidade judiciária, considerando que a apelante apresentou declaração de hipossuficiência e está assistida pela Defensoria Pública.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da

Capital (ID 20119437), que extinguiu o feito executivo com resolução do mérito e condenou a recorrente ao pagamento de custas judiciais.

O Juízo
a quo

“DECIDO.

Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional,
em virtude do pagamento integral do débito constante na CDA que instruiu o feito, declaro extinto o crédito tributário, e, em consequência, julgo extinta a execução, com resolução de mérito
, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, inciso I, do CPC.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face o pagamento por ocasião da quitação da dívida. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes,
condeno o(a) executado(a)/responsável tributário ao pagamento de custas judiciais, com fulcro no art. 90 do CPC.

A parte deve efetuar o pagamento das custas no prazo de 15 dias contados da intimação da sentença, ficando desde logo advertida de que na ausência de pagamento, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial e inscrição do valor na dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, conforme disposto no art. 46, caput, da Lei nº 8.328/2015, com a redação dada pela Lei nº 9.217/2021.

Havendo o pagamento dos ônus sucumbenciais, junte-se o respectivo comprovante e certifique-se nos autos.

Na hipótese de não pagamento voluntário, devidamente certificado, proceda a Secretaria à instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), com a disponibilização, em sistema próprio, do link do processo judicial eletrônico à Unidade de Arrecadação competente, na forma da Resolução TJPA nº 20/2021.

Caso haja penhora, expeçam-se os ofícios para fins de baixa do gravame junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ao Depositário Público, condicionado ao pagamento prévio das custas judiciais.

Certifique a secretaria sobre a retirada da suspensão/sobrestamento do processo. Certificado o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.” (grifo nosso).

Inconformada com a sua condenação ao pagamento de custas, a apelante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que: a) é necessitada na forma da lei; b) não houve a apreciação de seu pedido de gratuidade antes da sentença; c) não há custas a serem ressarcidas, pois o exequente é isento do pagamento de tais despesas.

O Juízo sentenciante extinguiu a execução em razão do pagamento integral do crédito tributário executado. A a sentença foi fundamentada nos arts. 156, inciso I, do CTN e no art. 924, inciso II, do CPC:

Código Tributário Nacional

Art. 156
. Extinguem o crédito tributário
:

I - o pagamento
; (Grifo nosso).

Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

(...)

II - a obrigação for satisfeita
; (Grifo nosso).

O pagamento voluntário no curso da ação constitui reconhecimento inequívoco do débito, sendo equivalente ao reconhecimento do pedido formulado na execução fiscal. Por consequência, é devido o pagamento de custas, sobretudo considerando o princípio da causalidade e a efetiva prestação do serviço público judicial. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ, presentada pelos seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.

I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA.
Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito.
Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.

III - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)”. (Grifo nosso).

“Processo civil. Duplo ajuizamento. Custas processuais devidas nos dois processos, independentemente da citação da parte contrária.

Conhecimento e desprovimento do Recurso Especial.

1. Ajuizamento da petição inicial forma relação jurídica processual linear. A citação tem o condão de triangularizá-la com produção de efeitos para o polo passivo da demanda.

2. As custas judiciais têm natureza jurídica taxa. Portanto, as custas representam um tributo.
A aparente confusão ocorre por algumas legislações estaduais utilizarem o termo genérico "custas", outro, porém, empregarem duas rubricas: custas e taxa judiciária.

3. As custas podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte.
Ao se ajuizar determinada demanda, dá-se início ao processo. O encerramento desse processo exige a prestação do serviço público judicial, ainda que não se analise o mérito da causa.

4. Com o ajuizamento de novos embargos à execução fiscal, novas custas judiciais devem ser recolhidas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.893.966/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, ao realizar o pagamento da dívida no curso da execução fiscal, a apelante reconheceu o débito tributário e a pretensão executiva do município (pedido). Por consequência, tem o dever de efetuar o pagamento das custas, conforme determina o art. 90,
caput
, do CPC:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
,
as despesas

e os honorários serão pagos pela parte que
desistiu, renunciou ou
reconheceu
. (Grifo nosso).

Verifica-se, que o Juízo
a quo
agiu de forma acertada ao condenar a apelante ao pagamento de custas, tendo inclusive consignado o art. 90 do CPC em sua fundamentação.

Entretanto, a sentença foi omissa quanto à apreciação do pedido de gratuidade judiciária pleiteada.

Conforme consta nos ID’s
20119429
e
20119432
, a apelante, por meio da Defensoria Pública, compareceu espontaneamente ao processo e pleiteou a concessão da gratuidade judiciária, apresentando documentos pessoais e declaração de hipossuficiência, antes que a sentença fosse proferida.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Diante de tais elementos, o benefício da justiça gratuita deveria ter sido concedido anteriormente, pelo Juízo de origem.

Contudo, a concessão da gratuidade judiciária não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das custas. Nesse caso, tal obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executada nos 5 (cinco) anos subsequentes, caso a situação de insuficiência de recursos deixe de existir. Tais assertivas estão expressamente consignadas no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que: 1) deve ser mantida a condenação ao pagamento das custas; 2) o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para que a exigibilidade das custas permaneça suspensa, enquanto durar a hipossuficiência da apelante
. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ, materializada no julgado adiante:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 211 DO STJ.

I - Trata-se de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial que, por sua vez, foi interposto contra acórdão responsável por manter a sentença que julgou extinto, sem resolução meritória, o mandado de segurança impetrado com o intuito de suspender a tramitação de execução fiscal até o julgamento final da ação declaratória destinada a discutir a exigibilidade do crédito tributário executado.

II - Foi impetrado mandado de segurança com o intuito de tutelar alegado direito líquido e certo da parte impetrante, objeto de suposta violação causada por ato judicial omissivo, consistente na conduta, atribuída ao Juízo da execução, de deixar de suspender a tramitação da execução fiscal até o julgamento final da ação declaratória em que se discute a exigibilidade do crédito tributário executado. A análise dos autos revela que, na hipótese em tela, não é verificada a prolação de decisão judicial manifestamente ilegal nem teratológica, contra a qual não cabe recurso jurídico próprio, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pela via do mandado de segurança, uma vez que o pedido de sobrestamento do pleito executório sequer foi adequadamente formulado nos autos da execução fiscal.

III - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento das custas processuais, porquanto apenas a exigibilidade delas permanece suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência financeira que justificou a concessão da benesse. Precedentes: REsp n. 1.545.053/CE, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 22/9/2017; e AgInt no AREsp n. 1.577.068/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe 4/5/2020.

IV - Configurada a ausência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial.

Incide, sobre a hipótese, o óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ.

V - Conhecido o agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 1.506.013/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 4/9/2020)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
defiro a gratuidade judiciária à recorrente,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para que a exigibilidade das custas permaneça suspensa, enquanto durar a situação de hipossuficiência da apelante, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024